Tribunal: TJDFT
Processo: 0711858-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Livramento condicional. Requisitos objetivo e subjetivo. Faltas graves. Reincidência. Condição pessoal.
1 - A L. 13.964/94, ao alterar o art. 83 do CP quanto aos requisitos para a concessão do livramento condicional, estabeleceu que as faltas graves cometidas há mais de 12 meses não impedem a concessão do livramento condicional. E o “comportamento satisfatório” passou a ser “bom comportamento”.
2 – O limite temporal de 12 meses é apenas quanto ao cometimento de falta grave, e não quanto ao bom comportamento, que não pode ser limitado a período absoluto e curto de tempo. O requisito subjetivo deve ser avaliado em cada caso, conforme o histórico da execução do apenado.
3 - Consoante entendimento da Câmara Criminal, não se considera, em regra, faltas anteriores à progressão de regime para fins de exame do requisito subjetivo e concessão de benefícios, como o livramento condicional.
4 - A reincidência é condição pessoal do apenado que, após unificadas as penas, se estende a todas as execuções, ainda que posterior ao título condenatório que se pretende executar.
5 – Reincidente a apenada em crime comum, deve cumprir 1/2 da pena referente aos crimes comuns e 2/3 da pena do crime equiparado a hediondo para concessão do benefício de livramento condicional (art. 83, II e V, do CP).
6 – Agravo provido em parte.